Tribunal: TJSP
Processo: 1006451-51.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
r que deve se dar por meio de precatório - Sentença de procedência, relativa à desapropriação, reformada – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso do expropriante provido e recurso da expropriada provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1006451-51.2016.8.26.0038; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Julgamento conjunto de ações de retrocessão, desapropriação e declaratória de nulidade de decreto desapropriatório - Laudo oficial bem justificado, com esclarecimentos objetivos acerca do valor da área expropriada – Tubulação que está de acordo com o decreto expropriatório – Correção monetária que deve incidir a partir da data do laudo – Pagamento de indenização complementar

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Julgamento conjunto de ações de retrocessão, desapropriação e declaratória de nulidade de decreto desapropriatório - Laudo oficial bem justificado, com esclarecimentos objetivos acerca do valor da área expropriada – Tubulação que está de acordo com o decreto expropriatório – Correção monetária que deve incidir a partir da data do laudo – Pagamento de indenização complementar que deve se dar por meio de precatório - Sentença de procedência, relativa à desapropriação, reformada – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso do expropriante provido e recurso da expropriada provido em parte.